Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-39.2021.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004038-39.2021.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON - CPF: 798.751.571-04 (AGRAVANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.061.368/0001-87 (AGRAVADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (ADVOGADO), MARTHA KUPERMAN - CPF: 106.932.798-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO (PENHORA) – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1004038-39.2021.8.11.0028

AGRAVANTE:

VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON

AGRAVADO:

SHEMK CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON
contra a decisão monocrática de Id. 155622656, que deu provimento ao apelo interposto pela empresa ora Agravada, para reformando a sentença de Primeiro Grau, reconhecer a intempestividade dos Embargos de Terceiro opostos pela ora Recorrente.

Em suas razões, aduz que “
inegável a tempestividade dos Embargos, uma vez que conforme consta de cópia de sentença acostada no índice 79783411, foi anulada a arrematação do imóvel ocorrida em 2009. Logo, na ocasião, não se perfectibilizou o ato jurídico que dá início ao prazo do artigo 675 do Código de Processo Civil, que dispõe que os Embargos podem ser opostos no processo de execução em 5 (cinco) dias depois da arrematação
”.

Alega que “
ainda que assim não o fosse, considerando a gravidade do ato de constrição indevida, que repercutirá no postulado do direito de propriedade – insculpido no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, deve ser prestigiada a tempestividade dos Embargos de Terceiros
”.

Assevera que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, utilizado para fundamentar a intempestividade na decisão combatida é inaplicável ao caso.

Afirma que, na qualidade de cônjuge, tem legitimidade para apresentação de Embargos de Terceiros, nos termos do art. 674, §2°, I, do CPC e que, por vigorar entre as partes o regime de comunhão universal de bens, tem direito a proteção de sua meação.

Assevera que era essencial a colheita de sua outorga uxória para fins de conferir validade jurídica ao negócio, tendo a Agravada Agravada prosseguiu com o contrato de forma imprudente, de modo que não pode agora “
valer-se de sua própria torpeza para que a execução recaia sobre a meação de quem jamais anuiu com o negócio jurídico e sequer assumiu as obrigações ali entabuladas
”.

Diz que “
a dívida foi contraída em proveito de terceiro, assim, por óbvio, não revertida em benefício do casal
”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a tempestividade e o provimento dos Embargos de Terceiro apresentados.

Contrarrazões - Id. 160225657.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023